Tribunal: TJES
Processo: 5006666-93.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006666-93.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GRAZIANO GOMES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
REJEITADA.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.843/2024. DETERMINAÇÃO À AUTORIDADE COATORA DE ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA SAÍDA TEMPORÁRIA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

1. Rejeita-se a alegação de perda superveniente do objeto, na medida em que o deferimento de saída temporária pela autoridade coatora somente se deu em virtude da decisão liminar proferida, sendo necessária a sua confirmação pelo órgão colegiado.

2. O
writ

está sendo usado como meio de impugnação de decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal, a qual desafia recurso de agravo, inclusive já interposto. Dessa forma, a jurisprudência é pacífica no sentido de que
NÃO
“
se admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de recurso, ressalvada a hipótese excepcional de concessão ex officio da ordem quando constatada flagrante ilegalidade ou decisão teratológica
”(HC n. 861.843/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 16/5/2024.)

3. Na esteira do que entendeu os Tribunais Superiores quanto às modificações introduzidas na execução penal pela Lei nº 13.964/2019, a Lei nº 14.843/2024, por se tratar de lei mais gravosa (
lex gravior
) não

se aplica aos condenados por crimes praticados anteriormente à vigência da nova lei.

4. Não cabe não ao Colegiado determinar o imediato gozo da saída temporária pelo paciente, devendo a autoridade coatora analisar se o coato preenche os demais requisitos elencados pelo art. 123 da LEP, o que já fora realizado pela autoridade coatora, tanto que o benefício fora concedido ao apenado.

5. Impetração não conhecida. Concessão da ordem de ofício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, NÃO CONHECER da impetração, mas, de ofício, CONCEDER a ordem, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado

em favor de
GRAZIANO GOMES
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
, que indeferiu o pedido de saída temporária nos autos do processo de execução nº 0008985-38.2014.8.08.0011.

O impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que o indeferimento da saída temporária se deu com base nas recentes modificações introduzidas pela Lei nº 14.843/2024, a qual, por se tratar de lei mais gravosa, é irretroativa.

Afirma que o paciente preenche todos os requisitos para que possa usufruir da saída temporária.

Pugna pela concessão liminar da ordem “
para determinar a imediata libertação do Paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura, para fins de IMEDIATA saída temporária”
e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a medida liminar.

Decisão de ID nº 8481810 deferindo, em parte, o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (Ids nº 8540906 e ss.).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 8587367), opinando pelo reconhecimento da perda do objeto do
writ
.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se

de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado

em favor de
GRAZIANO GOMES
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
, que indeferiu o pedido de saída temporária nos autos do processo de execução nº 0008985-38.2014.8.08.0011.

O impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que o indeferimento da saída temporária se deu com base nas recentes modificações introduzidas pela Lei nº 14.843/2024, a qual, por se tratar de lei mais gravosa, é irretroativa.

Afirma que o paciente preenche todos os requisitos para que possa usufruir da saída temporária.

Pugna pela concessão liminar da ordem “
para determinar a imediata libertação do Paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura, para fins de IMEDIATA saída temporária”
e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a medida liminar.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Inicialmente,
REJEITO
a alegação de perda superveniente do objeto suscitado pela Procuradoria de Justiça, na medida em que o deferimento de saída temporária pela autoridade coatora somente se deu em virtude da decisão liminar proferida por esta Relatoria, sendo necessária, assim, a sua confirmação pelo órgão colegiado.

Ultrapassada tal preliminar, como já assentado anteriormente, verifica-se que o presente
writ
está sendo usado como meio de impugnação de decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal, a qual desafia recurso de agravo, inclusive já interposto.

Dessa forma, a jurisprudência é pacífica no sentido de que
NÃO
“
se admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de recurso, ressalvada a hipótese excepcional de concessão ex officio da ordem quando constatada flagrante ilegalidade ou decisão teratológica
”(HC n. 861.843/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 16/5/2024.)

No caso, vislumbro a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, senão vejamos:

Conforme se verifica do ato coator (ID nº 8432000), a autoridade coatora indeferiu o requerimento de saída temporária do apenado tendo por base o disposto no art. 122, § 2º, da LEP, com redação dada pela Lei nº 14.843/2024, a qual veda a saída temporária para o co
ndenado por crime hediondo ou por crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, confira-se:

(...) No caso, em que pese o reeducando registrar comportamento bom carcerário (atestado no evento 654.1, f. 3),não se pode olvidar que o mesmo cumpre pena pelo art. 33, caput, Lei 11343/06, equiparado a hediondo e 05 condenações por crime contra o patrimônio, e não consta informações sobre o exame criminológico do apenado, não havendo elementos que indiquem como será seu comportamento extramuros.

Desta forma, INDEFIRO o pedido saída temporária.

Ocorre que, na esteira do que entendeu os Tribunais Superiores quanto às modificações introduzidas na execução penal pela Lei nº 13.964/2019, a Lei nº 14.843/2024, por se tratar de lei mais gravosa (
lex gravior
)
NÃO
se aplica aos condenados por crimes praticados anteriormente à vigência da nova lei.

Nessa linha, cito trecho de decisão monocrática proferida na data de 28/05/2024 no bojo do HC 240770 de lavra do eminente Ministro André Mendonça (grifei):

(...)

A nova alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.836, de 2024, com vigência a partir de 11/04/2024, ampliou a restrição da saída temporária e trabalho externo para os casos de crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra pessoa, passando o dispositivo a ter a seguinte redação:

§ 2º Não terá direito à saída temporária de que trata o caput deste artigo ou a trabalho externo sem vigilância direta o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra pessoa.

Na espécie, o paciente, que cumpre pena por roubo, estava gozando de benefícios da saída temporária e trabalho externo previstos na Lei de Execução Penal que, com a redação promovida pela Lei nº 13.964, de 2019, eram obstados apenas àqueles condenados por crime hediondo com resultado morte.

Portanto, tendo em vista o princípio da individualização da pena, o qual também se estende à fase executória, consistindo em inovação legislativa mais gravosa, faz-se necessária a incidência da norma vigente quando da prática do crime, somente admitida a retroatividade de uma nova legislação se mais favorável ao sentenciado (novatio legis in mellius). Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes desta Corte:

(...)

Assim, entendo pela impossibilidade de retroação da Lei nº 14.836, de 2024, no que toca à limitação aos institutos da saída temporária e trabalho externo para alcançar aqueles que cumprem pena por crime crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra pessoa — no qual se enquadra o crime de roubo —, cometido anteriormente à sua edição, porquanto mais grave (lex gravior). Impõe-se, nesse caso, a manutenção dos benefícios usufruídos pelo paciente, ante concessão fundamentada na redação anterior da Lei nº 7.210, de 1984, com alteração da Lei nº 13.964, de 2019.

De outra banda, não cabe a este Colegiado determinar o imediato gozo da saída temporária pelo paciente, devendo a autoridade coatora analisar se o coato preenche os demais requisitos elencados pelo art. 123 da LEP, o que já fora realizado pela autoridade coatora, tanto que o benefício fora concedido ao apenado.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da impetração, mas,
DE OFÍCIO
,
CONCEDO
a ordem, ratificando a decisão liminar a seu tempo deferida, de modo a determinar que a autoridade coatora analise se o apenado faz jus ao benefício da saída temporária, levando em consideração a
irretroatividade
da Lei nº 14.843/2024.

É como voto.